Tribunal: CARF
Processo: 15504.720648/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720648/2012-44
ACÓRDÃO
2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILVA MARIA FRANCA LAURIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação
da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa
física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos
exercícios 2010, 2009, 2008 anos-calendário 2009, 2008 e 2007 por meio da qual
formalizou a exigência do crédito tributário de R$18.081,30.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física da interessada, entre os quais foram glosadas deduções de
despesas médicas.
No Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 13 a 15, a autoridade lançadora
esclarece que a contribuinte foi intimada a apresentar a comprovação das
despesas médicas declaradas mediante comprovantes de rendimentos, notas
fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques para
serviços prestados por pessoas físicas, comprovantes de despesas com instrução,
comprovantes de despesas com previdência privada e as certidões de nascimento
dos dependentes.
A contribuinte apresentou as certidões exigidas, comprovou despesas com
instrução, com previdência privada e parte das despesas médicas.
Tendo em vista a majoração de despesas médicas e o elevado valor, em torno de
R$32.000,00, foi exigida a comprovação da transferência de recursos para os
alegados profissionais da saúde, comprovação que a contribuinte não logrou êxito
em apresentar. Destaca a autoridade fiscal que nos extratos fornecidos pela
contribuinte há inúmeros pagamentos em cheques com valores inferiores a
cinqüenta reais. Concluiu que não é plausível que despesas de pequena monta
sejam pagas por meio de cheques e despesas de elevado valor sejam quitadas em
espécies.
As despesas não comprovadas foram glosadas.
A contribuinte tomou ciência do auto em 27.01.2012, através de registro postal
anexado por cópia à fl. 412.
Em 27.02.2012 apresentou impugnação juntada às fls. 416/425 e documentos
anexados às fls.474.
Primeiro salienta que as despesas pagas ao profissional Flavio Florindo Soares
refere-se a serviços odontológicos prestados a contribuinte e a quatro
dependentes conforme prontuários em anexo. Discrimina os valores pagos por
beneficiário e salienta que foram pagos em espécie conforme demonstrado pela
saída de numerário nos extratos bancários que já foram apresentados ao Fisco.
Sustenta que a legislação tributária exige tão somente que as despesas médicas
sejam comprovadas com documento que indique, o nome, endereço e CPF/CNPJ
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
3
de quem as recebeu. Não há exigência de apresentação de cheque como prova do
pagamento das despesas médicas, sendo que a exigência do fisco contraria o
princípio da Legalidade.
Informa que junta em anexo documentação complementar a já apresentada
durante o procedimento fiscal.
Solicita, caso ainda haja dúvida sobre a veracidade dos fatos apresentados, que o
Fisco verifique se os valores constam das declarações dos prestadores de serviços
e que cobre de quem errou ou omitiu.
Sobre os serviços prestados por Danilo Barreto informa tratar-se de confecção de
Rote para sua mãe, Emerenciana. O valor de R$1.300,00 foi dividido em quatro
cheques no valor de R$325,00 cada: cheque 269463 (05/04/2007), cheque
269464 (08/05/2007), cheque no 269465 (05/06/2007) e cheque no 269466
(04/07/2007). Faz juntada de cópia dos microfilmes dos cheques.
Quanto aos serviços prestados por Artur Parreiras Gomes informa que o paciente
foi seu filho Thiago. O pagamento foi feito em espécie durante todo o ano
calendário de 2007. Faz juntada de declarações do Dr. Arthur que confirma o
tratamento no período de março a dezembro de 2007 e de bilhetes feitos a época
pelo Dr. Artur endereçado à contribuinte para informar a quantidade de sessões
de psicanálise realizadas.
Sobre os serviços prestados por Ademar de Souza Vilela informa tratar-se de
serviço de implante de dente pagos em três cheques: cheque 269759 de
08/07/2009 no valor de R$2.000,00; cheque 850755 de 07/08/2009 no valor de
R$1.600,00 e cheque n 269763 de 15/12/2009 no valor de R$300,00. Faz juntada
de cópia do microfilme do cheque 269763 no valor de R$300,00 e cópia dos
comprovantes de solicitação de microfilmes dos cheques 269759 e 750755.
Salienta que o Auditor não evidenciou que o elevado valor, em torno de
R$32.000,00, refere-se ao total dos três anos e que os serviços foram prestados a
ela e mais quatro dependentes.
Pede ao final o acolhimento da impugnação e que seja declarado nulo o Auto de
Infração.
Em 07/03/2012 a contribuinte fez juntada da Declaração do Dr. Artur com firma
reconhecida e dos microfilmes dos cheques no 269759 e 850755.
O julgamento foi convertido em diligência por meio do despacho de fls. 490 e 491
para que fossem juntadas cópias dos extratos bancários apresentados pela
contribuinte durante o procedimento fiscal.
Os documentos foram juntados as fls. 494 a 601.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
4
O Acórdão de procedência parcial que restabeleceu parte das glosas com despesas
médicas para as quais foi apresentada prova do pagamento foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de deduções com despesas médicas para as quais não
houve comprovação de pagamento.
A Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inc. II, alínea “a” permite que na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, sejam deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não
se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato
de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
5
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).” O
mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O primeiro item a ser
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
6
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal (“pagamentos efetuados”), é
exatamente o pagamento das despesas médicas.
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”, o
que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de pagamento/nota
fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. O
importante, para que tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada
obrigação. Para tanto, é necessário que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos;
b) o efetivo pagamento; e
c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao nome, número de
inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-lhe, portanto,
cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas, quando assim exigido pelo
Fisco, por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda. Dispõe o art. 333 do Código do
Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Os
recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.” O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002)
também disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
7
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” É
certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova
em contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de
veracidade é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia
invalidação quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros
motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento como as apresentadas pela contribuinte junto ao seu recurso, a estes
documentos atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade, conclui-se que é
legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos complementares a este documento, com a
finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a
invalidação da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível afirmar que,
em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões
de segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e,
portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento, tais como cheques, comprovantes de depósitos bancários, extratos bancários
comprovando os saques no caso de pagamento em dinheiro, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas abaixo:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007 DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos um documento
que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento
das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na declaração de ajuste
anual, está condicionada ao atendimento das condições estabelecidas no Termo
de Intimação Fiscal.(Acórdão 2801-002.859, de 2013)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
8
fazê-la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à
dedução da base de cálculo do imposto. (Acórdão 2102-002.105, de 2013)

Todo o exposto leva a concluir que as declarações particulares de pagamento, por si
só, não tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física, quando,
apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, a
despesa médica tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente intimado, não
tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a impossibilidade de fazê-lo.
Exige-se nesses casos a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, a
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos
pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de
depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de
fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar conveniente, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se
de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de
saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os
elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o
ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada.
No caso ora em análise a contribuinte para comprovar os pagamentos realizados
juntou cópias de extratos bancários, recibos, microfilmes de cheques e declarações a seguir
analisadas. Juntou odontogramas elaborados pelo dentista Flávio Florindo Soares de seu
tratamento e dos dependentes e radiografias de seus dentes e de sua mãe e a declaração de fls.
626/627, que por si só, não se constituíram em elementos suficientes a comprovar os pagamentos
nos valores e datas declarados.
No tocante aos serviços prestados pelo profissional Ademar de Souza Vilela no ano
de 2009 foram juntados dois recibos: um de R$3.600,00 emitido em 08/08/2009 e outro de
R$300,00 emitido em 10/12/2009.
Para comprovar o pagamento informado no primeiro recibo a contribuinte juntou
cópia de microfilmes dos cheques 269759 emitido no valor de R$2.000,00 (fl. 482) e compensado
em 08/07/2009 e do cheque 850755 emitido no valor de R$1.600,00 (fl. 478) e compensado em
07/08/2009, bem como declaração de fls. 628 e documentos de fls. 629 a 625. Os dois cheques
estão nominais a terceiros e simples declaração de que os cheques foram repassados a terceiros,
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.851 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720648/2012-44
9
não se constituíram em elementos suficientes a comprovar os pagamentos nos valores e datas
declarados.
Em relação ao cheque emitido no valor de R$300,00 (fl. 473) o campo de
identificação do beneficiário do cheque está ilegível, não fazendo prova do pagamento declarado
o que mesmo ocorrendo com a declaração apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 646
DF CARF MF
Original